Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há deserção quando o réu, intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, se manteve inerte.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
3. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
4. Ainda que ocorra a ruptura da relação conjugal, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar permanece; mesmo com a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
5. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
6. Não há elementos que indiquem a incapacidade laboral da apelante ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho. As evidências indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges.
7. Reconhecido do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido.